Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-63.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000204-63.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: EUNAIARA LISBOA RODRIGUES SA

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA.
1. Em decisão de tema repetitivo,
nº 635 (Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória)
, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, apreciou a matéria, fixando a seguinte tese: Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio. 2.

Direito da autora, ora apelada (servidora efetiva ocupando cargo de professora), ao recebimento de 04 (quatro) licenças-prêmios. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000204-63.2023.8.05.0105
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IPIAU
e como apelada
EUNAIARA LISBOA RODRIGUES SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .